Tribunal: TJSP
Processo: 2047151-93.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
que estão de acordo com o pedido que foi provido, qual seja, autorizar a "requisição de informações junto ao Banco Central, via sistema Sisbajud" - Erro material que fica corrigido, o que, no entanto, não implica em alteração do resultado do decisum – Embargos de declaração acolhidos, porém sem alteração de resultado".
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2047151-93.2021.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 09/01/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/12/2022

Data de publicação:

09/01/2023

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - Erro material identificado no v. acórdão – Equivocada menção, na parte final do v. acórdão, de sistema inexistente (Ranejud) – Fundamentação e ementa que estão de acordo com o pedido que foi provido, qual seja, autorizar a "requisição de informações junto ao Banco Central, via sistema Sisbajud" - Erro material que fica corrigido, o que,

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - Erro material identificado no v. acórdão – Equivocada menção, na parte final do v. acórdão, de sistema inexistente (Ranejud) – Fundamentação e ementa que estão de acordo com o pedido que foi provido, qual seja, autorizar a "requisição de informações junto ao Banco Central, via sistema Sisbajud" - Erro material que fica corrigido, o que, no entanto, não implica em alteração do resultado do decisum – Embargos de declaração acolhidos, porém sem alteração de resultado".